Tribunal: TJSP
Processo: 1030289-26.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000399174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030289-26.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO e Interessado MASSA
FALIDA DE COLLEZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., é apelada
RENATA ALESSANDRA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento parcial ao recurso, contra voto do 3o julgador (Dr. Milton
Carvalho) que negava provimento. Em prosseguimento ao julgamento (CPC, Art.
942, § 1o) o 4o julgador (Dr. Jayme Queiroz Lopes) votou com o 3o julgador e o 5o
julgador (Dr. Arantes Theodoro) votou com o relator. Resultado final: POR
MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Declara voto
vencido o 3o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO, JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES
THEODORO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1030289-26.2018.8.26.0564
APELANTE: Banco Losango S/A
APELADA: Renata Alessandra Barros
COMARCA: São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
Compra e venda de móveis planejados. Ação de rescisão
contratual. Fornecedora que não entrega o produto. Financeira
que, embora formalmente não tenha firmado o contrato
mercantil, integrou a cadeia de fornecimento, sendo, por isto,
solidariamente responsável. Responsabilidade da financeira,
entretanto, limitada ao valor financiado. Recurso parcialmente
provido.
VOTO n.° 37.002
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
rescisão de contrato de compra e venda de móveis planejados,
declaração de inexigibilidade de débito e devolução das parcelas
pagas. O magistrado, Doutor Carlo Mazzo Britto Melfi,
reconheceu que a vendedora não cumpriu o contrato e teve sua
falência decretada, situação de insolvência que autoriza o
desfazimento do contrato. Reconheceu, ainda, a responsabilidade
solidária
da
instituição
financeira
pela
restituição
de
R$30.800,00. Imputou as Rés as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o Banco Losango insistindo
em sua ilegitimidade passiva, pois não possui contrato com a
Autora. Diz que apenas recebe os valores mensais das prestações
e, neste caso, não recebeu valor integral. Alega que a Autora
pagou efetivamente o valor de R$28.600,00, referente a 13
parcelas no valor de R$2.200,00 do total de 17 parcelas.
Subsidiariamente pede seja a condenação limitada ao valor por
ele recebido.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
A Douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo parcial provimento ao recurso.
É o relatório.
Renata Alessandra Barros celebrou
com Collezzi Indústria e Comércio de Móveis Ltda contrato de
compra e venda de móveis planejados, por R$ 39.600,00,
divididos em 18 parcelas, de R$ 2.200,00, mas o contrato não foi
cumprido. Em novembro de 2018 Renata ajuizou em face de
Collezzi e Losango esta ação de rescisão do contrato, cumulada
com declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas e
devolução dos R$ 30.800,00 pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença declarou a rescisão do
contrato, a inexigibilidade das parcelas vincendas, determinou
que Collezzi devolvesse os R$ 30.800,00 pagos pela Autora, e
reconheceu a responsabilidade solidária da instituição financeira.
Somente Losango recorreu, insistindo em sua ilegitimidade
passiva, por não ser responsável pela rescisão da compra e
venda.
O contrato de compra e venda
celebrado entre a Autora e Collezzi, em sua cláusula 5.1, previu a
possibilidade de cessão do crédito a terceiros (fls. 08), o que
efetivamente ocorreu. Os extratos bancários demonstram que os
débitos efetuados na conta da Autora eram destinados à Losango
(fls. 35/65).
Assim, fica evidente que as Rés
mantêm vínculo dirigido ao fornecimento de bens no mercado de
consumo. Os negócios jurídicos são coligados, mantêm entre si
relação
de
dependência,
configurando-se
a
cadeia
de
fornecimento que obsta o desfazimento do compra e venda, sem
a declaração de inexigibilidade das prestações devidas em razão
do financiamento contratado para satisfação do preço
A rescisão do negócio principal,
portanto, tem como consequência a declaração de inexigibilidade
das parcelas vincendas, não podendo ser descontados os valores
em conta corrente da Autora, ainda que inexista defeito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço prestado pela financeira.
Nesse sentido já decidiu esta
Câmara: “Compra e venda de móveis. Produtos não entregues.
Pagamento parcelado realizado mediante a entrega de cheques.
Declaração de inexigibilidade daqueles ainda não compensados,
com a condenação da instituição financeira na obrigação de
entrega das cártulas. Irresignação do banco. Inadmissibilidade.
Contrato de compra e venda que previa a cessão do crédito.
Contratos coligados. Relação de dependência. Rescindido o
negócio é inexorável a declaração de inexigibilidade das
parcelas vincendas. Impossibilidade de cobrança dos cheques.
Devolução das cártulas que é de rigor. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida” (Apelação n°
1017014-50.2018.8.26.0001, rel. Des. Milton Carvalho, j.
11.11.2019).
Entretanto, não se pode estender a
responsabilidade da instituição financeira para a ela imputar
também a obrigação de restituir integralmente os valores pagos
pelo consumidor, quando parte do preço fora pago diretamente
ao vendedor fornecedor do produto, como se deu no caso. Não
se trata de afastar a solidariedade inerente a cadeia de
fornecimento nas relações subordinados ao Código de Defesa do
Consumidor, antes reconhecer ter sido a instituição financeira
integrada à cadeia de fornecimento apenas em relação a parte do
negócio, representada exatamente pela parcela do preço que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiou, não pode ser chamada a responder pelo ajuste que lhe
é inteiramente estranho. Neste caso, inadmissível cisão da
responsabilidade solidária, antes cisão da obrigação, porque a
cadeia de fornecimento se instaurou apenas em relação a parte
dela.
Assim, o recurso da Apelante
merece parcial provimento para reduzir a condenação a R$
28.600,00, com acréscimos cuja incidência fora reconhecida na
sentença, excluindo-se a parcela do preço que fora diretamente
ao lojista, sem a participação da instituição financeira.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, mantida a imputação das verbas de
sucumbência, eis que vencida a Autora em parte ínfima do
pedido.
Pedro Baccarat
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26819.
Apelação Cível no 1030289-26.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Banco Losango S/A - Banco Múltiplo
Interessado: Massa Falida de Collezzi Indústria e Comércio de Móveis
Ltda.
Apelado: Renata Alessandra Barros
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório do ilustre Relator Pedro Baccarat,
respeitosamente, discordo da solução preconizada quanto à parcial reforma da
respeitável sentença, para cindir a obrigação de ressarcimento, excluindo da
condenação da instituição financeira o ressarcimento dos valores pagos pelo
consumidor diretamente ao vendedor fornecedor do produto.
Os contratos firmados são coligados, ou seja, mantêm
entre si relação de dependência, de modo que a extinção da compra e
venda enseja inexoravelmente a extinção da cessão de crédito, ainda que
a cessionária tenha obtido seu crédito posteriormente ao negócio jurídico de
compra e venda dos bens móveis e mesmo que inexistissem vícios na relação
contratual mantida com a instituição financeira ou defeito na prestação de
serviços por parte desta última.
Desta forma, foi acertada a condenação solidária inclusive
da instituição financeira, pelo reconhecimento da responsabilização objetiva
pelo risco da atividade, de modo que devem indenizar os danos suportados
pela autora.
Segundo SÉRGIO CAVALIERI FILHO, pela teoria do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade
no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou
defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. (In
Programa de Responsabilidade Civil, 7a Ed., Atlas, 2007, pág. 94).

Aliás, esta Colenda Câmara já decidiu que Quanto ao
Banco cessionário do crédito, de fato possui legitimidade para compor o
polo passivo da demanda, porquanto a cártula de cobrança lhe foi
repassada por SIM Sistema Integrado de Móveis Ltda., sendo sacado o ora
apelante, o qual emitiu cheques em favor desta última para pagamento das
parcelas avençadas no contrato de aquisição dos móveis planejados.
Assim, em matéria de relação de consumo, dada a cadeia que se forma
entre fornecedor, prestador do serviço e consumidor, o agente financeiro
que se encarrega da cobrança em face deste último arrisca-se a ter a
referida obrigação extinta, por conta da coligação entre os contratos,
pois, nesse caso, a causa da emissão vincula-se ao título. Assim,
restando extinto o contrato de compra e venda originário e causador da
emissão dos títulos cedidos, resta extinta a obrigação objeto da cessão
de crédito celebrada entre o fornecedor e/ou prestador do serviço e o
agente financeiro em face do consumidor sacado. (TJSP; Apelação Cível
1016111-14.2015.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 10/03/2016) (realce não original).

Nessa linha, alinda, em casos análogos, inclusive com
precedente desta relatoria:

COMPRA
E
VENDA
DE
MÓVEIS.
PRODUTOS
NÃO
ENTREGUES. Contrato de cessão de crédito coligado com o de
compra
e
venda de
móveis. Responsabilidade
objetiva
e
solidária das rés, integrantes da cadeia de consumo, fundada no
risco da atividade. Indenização por danos materiais consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolução dos valores desembolsados pelos autores que é devida.
Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte e, na parte
conhecida,
desprovido. (TJSP; Apelação
1027726-33.2017.8.26.0002; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 12/04/2018) (grifo não original).

BEM MÓVEL - CONSUMIDOR
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS
PLANEJADOS
AÇÃO
RESCISÓRIA
DE
CONTRATO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE UNICASA MANTIDA
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
CORRÉU NO CASO CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA ENTRE A
VENDEDORA DOS MÓVEIS E O BANCO REQUERIDO QUE NÃO
PODE VALER EM FACE DO APELANTE, DADA A RESCISÃO
DEFINITIVA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DOS MÓVEIS -
RESCISÃO CONTRATUAL QUE TORNA INSUBSISTENTE A
RELAÇÃO SUBJACENTE DO FINANCIAMENTO, NÃO PODENDO
ESTA SUBSISTIR SEM A EXISTÊNCIA DA PRIMEIRA (COMPRA E
VENDA) DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS NO CASO MERO
ABORRECIMENTO
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Apelação
parcialmente
provida. (TJSP; Apelação
Cível
1016111-14.2015.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 10/03/2016) (realce não original).

APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. RESCISÃO CONTRATUAL, COBRANÇA DE MULTA
CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA
Compra e venda de móveis
planejados fabricados pela corré Simosul Cessão de crédito entre a
vendedora e a instituição financeira requerida Fechamento da loja
Não entrega dos móveis
Cobrança do débito pela instituição
financeira Sentença de improcedência quanto a esta e de parcial
procedência quanto à fabricante
Insurgência dos requerentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Matéria trazida
em sede de contrarrazões pela Aymoré Legitimidade configurada
Incontroversa cessão de crédito entre vendedora e corré relativa
ao contrato de compra e venda entabulado entre aquela e os
autores [...] Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1014210-70.2016.8.26.0554; Rel. Hugo Crepaldi; 25a Câmara de
Direito Privado; j. 16/05/2019) (realce não original).

OBRIGAÇÕES
COMPRA
E
VENDA

BENS
MÓVEIS
RESCISÃO
Ação de
rescisão
contratual
julgada
procedente
condenando
as
requeridas Todeschini e Hillxs solidariamente
ao
reembolso dos valores pagos e, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00
a título de indenização por danos morais, bem como para rescindir o
financiamento
contratado
junto
à
requerida Aymoré (...)
Necessidade de apreciação do recurso interposto pela corré Aymoré
Financiamento do débito que justifica o interesse da autora na rescisão
do contrato Contratos coligados Risco da atividade da instituição
financeira reconhecido, justificado pela parceria em geral mantida com
os estabelecimentos responsáveis pela venda de produtos, inclusive
por eventuais irregularidades praticadas pelo vendedor, parceiro
comercial
Não entrega dos bens adquiridos pela consumidora
que importa em rescisão do primitivo contrato de compra e venda,
acarretando efeitos ao contrato coligado de financiamento (ou
de cessão do crédito) originalmente firmado com a instituição
financeira Sentença que emprestou solução adequada à lide

Recurso da corré Aymoré conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido. (TJSP; Apelação 1010061-40.2013.8.26.0100; Relator
José Augusto Genofre Martins; 31a Câmara de Direito Privado; j.
20/02/2018) (realce não original).

COMPRA E VENDA
Móveis planejados Desistência do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo comprador
Recusa da vendedora Pagamento de parte do
preço convencionado
Cheques endossados pela vendedora a
instituição financeira Sustação dos pagamentos Inclusão do autor
em cadastro de inadimplentes Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais contra a vendedora e a
instituição financeira Sentença de procedência parcial Obrigação
do comprador de suportar o pagamento de multa prevista em cláusula
penal, mas em percentual reduzido equitativamente Apelos das rés
Coligação entre o contrato de compra e venda e a cessão de
crédito operada entre as rés Participação de ambas na cadeia de
fornecimento do produto Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
Legitimidade
passiva
da
instituição
financeira [...] Apelações
parcialmente
providas. (TJSP; Apelação
Cível 0024539-13.2012.8.26.0001; Rel. Carlos Henrique Miguel
Trevisan; 29a Câmara de Direito Privado; j. 16/09/2015) (realce não
original).
Deste modo, descabida a cisão da obrigação, sendo a
instituição financeira integralmente responsável pelo ressarcimento dos danos.
Como bem observou a respeitável decisão recorrida, É possível constatar,
portanto, que a loja e o banco requerido atuaram conjuntamente na cadeia de
consumo em questão, trabalhando em verdadeira unidade de interesses e,
portanto, devem assumir os riscos da atividade empresarial e ser
responsabilizadas por eventuais danos causados a terceiros. Neste aspecto,
anoto que o Banco Lozango, como se verifica de dezenas de processos,
atuou de forma sistemática no fomento do crédito da correquerida,
mesmo conhecedor de sua situação financeira (fls. 546/547) (realce não
original).
Por tais fundamentos, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO LUIZ BACCARAT DA SILVA
10CEA3F7
7
12
Declarações de
Votos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
10D02118
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030289-26.2018.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.